Tribunal: STF
Processo: HC 65135
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. QUESTÃO DE PROVA.
SE, EMBORA RAZOAVEIS OS ARGUMENTOS DO IMPETRANTE SOBRE A CONDUTA
DO PACIENTE, MAS TUDO, NA VERDADE, IMPLICANDO NA NECESSIDADE DE
EXAME APROFUNDADO DA PROVA, O QUE NÃO SE TORNA VIAVEL NA VIA
ESTREITA DO 'HABEAS CORPUS,  E ESTE DE SER INDEFERIDO.